Tribunal: STF
Processo: ARE 995882
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo do art. 1.042 do CPC impugnando decisão da origem que negou seguimento a recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral. Recurso não conhecido. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.